Tribunal: TJSP
Processo: 1503389-41.2015.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU e Taxas – Exercício de 2014 – Ilegitimidade passiva – Presunção de falecimento do executado antes do ajuizamento do feito – Inadmissibilidade – Inexistência de informação a respeito da data do óbito – Prosseguimento em face do espólio – CTN, artigo 131, incisos II e III – Sentença reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000441615
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1503389-41.2015.8.26.0438, da Comarca de Penápolis, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE PENÁPOLIS, são apelados ANTONIO L. OLIVEIRA e EMURPE
EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO DE PENAPOLIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO MACHADO
DE BARROS (Presidente), MÔNICA SERRANO E KLEBER LEYSER DE AQUINO.
São Paulo, 17 de junho de 2020.
OCTAVIO MACHADO DE BARROS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1503389-41.2015.8.26.0438 -Voto no 22726- nma
2
Voto 22.726.
Apelação no 1503389-41.2015.8.26.0438.
Apelante:
Prefeitura Municipal de Penápolis.
Apelada:
Antonio L oliveira e outro.
APELAÇÃO EXECUÇÃO FISCAL IPTU e Taxas Exercício
de 2014 Ilegitimidade passiva Presunção de falecimento do
executado antes do ajuizamento do feito Inadmissibilidade
Inexistência de informação a respeito da data do óbito

Prosseguimento em face do espólio CTN, artigo 131, incisos II e
III Sentença reformada Recurso provido.
Apelação contra sentença que extinguiu a execução
fiscal, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do CPC, em razão da
ilegitimidade passiva. Inconformada, a Municipalidade pugna pela reforma da
sentença, alegando que não há nos autos a certidão de óbito do executado sem
que seja possível identificar a data de falecimento do devedor e que, ademais,
o débito encontra-se parcelado, inviabilizando a extinção do feito.
Recurso recebido e processado em seus regulares efeitos,
sem resposta.
Relatado.
O recurso comporta provimento.
Com efeito, não há nos autos a data de óbito do
executado, apenas a informação de que falecido no aviso de recebimento de
fls. 7, sem que se admita presunção de falecimento antes do ajuizamento do
feito.
Desse modo, tratando-se de imposto sobre a propriedade
imóvel, a obrigação tributária recai na pessoa do titular do domínio ou do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1503389-41.2015.8.26.0438 -Voto no 22726- nma
3
possuidor a qualquer título, como prescreve o artigo 34, do Código Tributário
Nacional. Assim, com o falecimento do proprietário, mas sem prova da data
do óbito, o seu espólio e sucessores passam a responder pelos tributos
incidentes sobre o respectivo imóvel, nos termos do artigo 131, incisos II e
III, do CTN, inclusive porque não ilidida a presunção de legitimidade dos
atos administrativos. Daí porque, dá-se provimento ao recurso para o
prosseguimento da execução em face do espólio.
OCTAVIO MACHADO DE BARROS
Relator